Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705317-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ALVES DE BRITO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCELO ALVES DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho [IDs 185086477 (EMD) e 181827090], que, nos autos da ação movida pelo agravante em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida, e nada proveu quanto ao(s) depósito(s) consignado(s) nos autos, destacando que “(...) o depósito judicial de parcelas inferiores às devidas e sem a autorização do juízo não afasta a mora.” Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, defende a parte agravante, em síntese, que faz jus à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com a parte agravada, porquanto “[m]ediante apoio e orientação de profissional especializado pôde ser verificado a acentuada desproporção no que fora pactuado. Constataram-se práticas corriqueiramente utilizadas pelas instituições financeiras, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor ante a necessidade do crédito, além do próprio caráter adesivo de seus contratos.” Aduz que faz jus à autorização da consignação em pagamento das parcelas incontroversas de modo a garantir a proteção ao nome da parte agravante contra inclusão nos cadastros de inadimplentes e a posse do veículo objeto do contrato que almeja ser revisto. Assevera que não está se eximindo de cumprir com sua parte da obrigação, porém pugna que seja afastada a mora no caso concreto até o julgamento final do processo de origem. Sustenta que, deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que judicialmente determinado. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada nesta pretensão recursal, especialmente naquilo que toca na suspensão da mora. Ao final, requer: “• Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF da Agravante nos Cadastros deRestrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. • A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” No mérito, requesta pelo provimento deste recurso para reformar da decisão recorrida, com o conseguinte deferimento do provimento provisório almejado na petição inicial da ação ajuizada em face do banco agravado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o preparo recursal por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita desde a origem (ID 181827090), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se, portanto, de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que o(s) provimento(s) provisório(s) de urgência buscado(s) pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que a probabilidade do direito acautelado não desponta dos autos em grau suficiente ao seu deferimento nesta fase incipiente da demanda. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, eis que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...) Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir. Além disso, não considero presente o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito. Ademais, a presunção de solvabilidade da parte ré somente cede diante de prova em sentido contrário. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Cientifico o autor de que o depósito judicial de parcelas inferiores às devidas e sem a autorização do juízo não afasta a mora. Portanto, por ora, nada a prover quanto ao depósito informado ao Id. 181118564. (...)” Ademais, à luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não se encontra demonstrada satisfatoriamente a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada, inclusive porque há apenas o receio de perda do automóvel, assim como que seu nome seja negativado e sofra as demais consequências deletérias da restrição ao crédito. A controvérsia em exame - apesar das potenciais repercussões das mais diversas ordens oriundas dos fatos pontuados pelo agravante -, exige uma análise mais aprofundada e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória. Assim, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança capaz de alicerçar o deferimento de qualquer da(s) medida(s) requerida(s) pela parte agravante. Há necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão do alcance da pretensão reformatória da recorrente, de modo que se chegue a um convencimento da causa, extraindo substratos para lastrear a resolução da controvérsia posta à colação. Não custa frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Destaque-se, por oportuno, que neste momento não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos em seu atual estágio processual, e a partir disso não extraio verossimilhança suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal no caso vertente. Frise-se, outrossim, que o indeferimento da tutela de urgência neste recurso não implica necessariamente no desprovimento, tampouco obsta que as partes exerçam o poder-dever de negociação, pilar básico das relações contratuais. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC, e, por isso, INDEFIRO O(S) PEDIDO(S) DE TUTELA(S) DE URGÊNCIA requestado(s) neste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Por fim, destaco a inexistência de qualquer óbice deste provimento provisório de urgência se revisto pela eminente Relatora natural deste recurso quando o processo lhe retornar concluso, de acordo com o convencimento colhido dos elementos de convicção carreados aos autos, após o cumprimento das determinações acima ordenadas. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator